Tribunal: TJPA
Processo: 0808812-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808812-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDERSON SILVA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO DECRETADA APÓS DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, IV E ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CPB. PACIENTE CONDENADO A CUMPRIR PENA FINAL DE 24 ANOS E 06 MESES DE PRISÃO.

ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO APÓS DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA
.
O MAGISTRADO, AO DETERMINAR A IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA, DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU SUA DECISÃO, NÃO HAVENDO QUALQUER ILEGALIDADE NA MEDIDA, QUE NÃO SE BASEOU APENAS NO QUE PREVISTO NO
ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA “E” DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.964/2019, MAS, TAMBÉM NO QUE DISPOSTO NO ART.
312 DO CPP, RESSALTANDO A NECESSIDADE DE SE GARANTIR NÃO SÓ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, COMO TAMBÉM A ORDEM PÚBLICA.

PACIENTE QUE SE ENCONTRA PRESO PELA PRÁTICA DE NOVO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO, PRATICADO CONTRA O ATUAL COMPANHEIRO DE SUA EX-MULHER.

PRISÃO PREVENTIVA QUE SE MOSTRA, PORTANTO, ADEQUADAMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE, NÃO APENAS EM RAZÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI, MAS DEMONSTRANDO, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS, A NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA ORDEM PÚBLICA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmª. Sr
ª. Desª.
Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023
.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
EDERSON SILVA CARDOSO,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém.

Alega o impetrante, ID

14387868, em síntese,
que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão de decisão emanada pela autoridade coatora que, após decisão proferida pelo Tribunal do Júri, o condenando a cumprir pena de 24 anos e 06 meses de reclusão em razão da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV do CPB, determinou sua prisão para imediata execução da pena, expedindo o respectivo mandado de prisão apesar de se tratar de decisão ainda passível de recurso.

Aduz que o paciente respondeu solto ao processo, que teve início no ano de 2016, não havendo requerimento ou representação por sua prisão, estando a decisão singular baseada no que determina a Lei 13.964/2019, porém, cuja constitucionalidade ainda não restou decidida pelo STF, asseverando ser pacífico o entendimento de que é ilegal a prisão preventiva ou execução provisória da pena, ainda que decorrente de decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

Afirma que em nenhum momento restou evidenciada a necessidade da prisão, e que tendo respondido solto ao processo é ilegal sua segregação.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente afirmando inexistir qualquer justificativa à sua custódia cautelar, e que seja esta ratificada ao final.

Juntou documentos.

O feito foi inicialmente distribuído ao Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima que, em decisão de ID 14388432, denegou a liminar, requereu informações à autoridade coatora, sendo estas prestadas em ID 14440773, e determinou que, após prestadas estas, fossem os autos enviados à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Nesta superior instância, em parecer de ID 14470645, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento da ordem.

Em ID 15221141, observou o magistrado a prevenção desta relatora, sendo esta acolhida em manifestação de ID 15271924.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
EDERSON SILVA CARDOSO,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica – conheço do
writ
.

No que concerne à alegação de ilegalidade da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, tenho que esta não prospera, pois, apesar de ter respondido solto ao processo, a decisão que decretou sua custódia se mostra devidamente fundamentada, tendo o magistrado se valido não somente da condenação do ora paciente pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, como também do fato de o paciente responder a outro processo junto à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém, pelo qual foi preso em flagrante, que já foi devidamente convertido em prisão preventiva, uma vez que atentou contra a vida do atual companheiro de sua ex-esposa, tendo assim asseverado em sua decisão,
in verbis
:

“Dando continuidade passo a verificar em decorrência do determinado no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal a possibilidade do acusado recorrer em liberdade, anoto que inicialmente esse Juízo tendo como base o entendimento do Supremo Tribunal Federal esboçado nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso no HC nº 118.770/SP no dia 17.03.2017 (confirmada no HC nº 140.449/RJ) no sentido de que uma vez efetivada a condenação do réu pelo Tribunal do Júri interpretação que interdite deve ser no sentido de que a prisão como consequência da condenação pelo Tribunal do Júri não representa proteção insatisfatória de direitos fundamentais, como a vida, a dignidade humana e a integridade física e moral das pessoas vinha negando a acusados de fatos graves o direito de recorrer em liberdade, ocorre que a Lei Federal nº 13.964/2019, promoveu alterações no artigo 492 do Código de Processo Penal para determinar:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

§ 4º A apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo.

Nesta oportunidade destaco que adoto o entendimento, inclusive defendido pelo ex-presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – Ministro Luiz Fux na Medida Cautelar de Suspensão de Liminar nº 1504-RS, no sentido de que referido dispositivo possui aplicação imediata com fundamento no Código de Processo Penal artigo 2º, cuja ementa assim foi redigida:

MEDIDA CAUTELAR EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO CAUTELAR QUE IMPEDE A IMEDIATA EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADO RISCO À ORDEM E À SEGURANÇA PÚBLICAS. FUMUS BONI IURIS. POSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.

Por outro lado, ante pedido do MPPA e o reconhecimento da materialidade e da autoria pelo Conselho de Sentença devo destacar que em relação ao acusado agora conhecedor da sua condenação poderá a meu ver tentar se ausentar dessa cidade para assim evitar a sua responsabilização por esse processo, assim, para garantia da aplicação da lei penal, além disso, não posso negar que até a data de hoje da forma como o delito foi praticado ainda gera um clamor público abando a ordem pública nessa cidade de Santarém, além disso, não posso negar a periculosidade do acusado que recente foi preso acusado de outro crime doloso contra a vida, bem como, responde a delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher, por isso, entendo que a sua segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, e, por isso, entendo presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para decretação da sua prisão preventiva.

Desta forma, diante da condenação do réu pelo Colendo Tribunal do Júri e aplicação de pena inclusive superior a 15 (quinze) anos de reclusão no tocante a ele, com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea “e” e §4º do Código de Processo Penal (norma de natureza exclusivamente processual penal, cuja aplicabilidade de acordo com o artigo 2º do CPP, é imediata), bem como, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal entendo por certo DECRETAR a prisão preventiva do acusado condenado, e, por isso, indefiro a ele o direito de recorrer em liberdade, devendo ser expedido competente mandado de prisão por força de sentença penal condenatória recorrível, que deverá inclusive ser lançado no BNMP do CNJ. Anoto ainda que dou cumprimento a ordem de prisão nesse momento, e, por isso, determino a dispensa da realização da audiência de custódia já que a prisão está sendo realizada pela Autoridade Judicial em Pleno Tribunal do Júri.

Nesta oportunidade considerando que o acusado a partir de agora está preso por esse processo determino a imediata expedição de GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA devendo ela ser encaminhada ao Juízo competente para sua execução, o que aliás é até mais favorável ao acusado.”

Como se denota dos autos, a decisão pela custódia cautelar se mostra devidamente fundamentada, não havendo como ser concedida a ordem, mormente em razão do pacífico entendimento acerca de tal possibilidade, não só em razão da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, mas quando o magistrado, além da decisão do Tribunal do Júri, apresenta devida e suficiente fundamentação à decisão, como no caso dos autos.

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. CINCO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO OBJURGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO MOMENTO DO SURGIMENTO DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM A NOVA CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelo Juízo sentenciante, não apenas em razão da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, mas demonstrando, com base em elementos concretos, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal
, haja vista que o agravante permaneceu foragido por longo período, culminando no retardo do andamento processual, tendo em vista que após infrutíferas tentativas de citação pessoal, foi necessária a citação pela por edital. Destacou-se, ainda, a necessidade se evitar a reiteração delitiva, pois o agravante estava cumprindo pena em processo criminal diverso, em razão de sentença condenatória transitada em julgado, o que demonstra o risco ao meio social. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4. A alegação relativa à ausência de contemporaneidade dos fundamentos utilizados para justificar a prisão preventiva do paciente, não foi submetida à análise do Tribunal de origem, que não se manifestou sobre a questão, o que obsta seu exame direto por esta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. Ainda que assim não fosse, não ficou evidenciada, de plano, a apontada alegação, tendo em vista não ter ficado claro nos autos em que momento do processo surgiram os motivos que justificaram a decretação da prisão na sentença condenatória, especialmente quanto ao fundamento relativo ao risco de reiteração delitiva. 5. A questão relativa à violação ao sistema acusatório constitui inovação recursal, uma vez que não deduzido na petição do habeas corpus, o que impede sua análise no presente agravo regimental. 6. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão,desprovido. (STJ - AgRg no HC: 746509 SC 2022/0167612-3, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2022).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, vem formando maioria acerca da possibilidade de execução imediata da condenação pelo júri popular, havendo divergência apenas no que concerne ao
quantum
da condenação, ou seja, se a imediata execução da pena, proferida em razão de decisão do Tribunal do Júri, é de execução imediata para todas as sentenças ou apenas para as penas acima de 15 anos, havendo divergência entre a maioria, portanto, somente quanto ao
quantum
de pena possível à execução imediata, tendo o Ministro Luís Roberto Barroso, relator do processo, assim se manifestado:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

É certo que a inovação trazida pela Lei n. 13.694/2019, no que concerne à possibilidade de execução imediata da pena em sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, ainda não teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF, contudo, a possibilidade do decreto cautelar sob tal circunstância, quando a medida se mostra devidamente fundamentada, como no caso dos autos, é perfeitamente legal e não viola direito do réu, sendo imperioso ressaltar, uma vez mais que, de acordo com as informações do magistrado singular, aqui apontado como autoridade coatora, o ora paciente é acusado da prática de novo crime contra a vida, pelo qual se encontra preso, pois teria atentado contra a vida do atual companheiro de sua ex-mulher, restando devidamente demonstrada a necessidade da segregação cautelar deste para garantia da ordem pública, e, na
lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, a prisão preventiva se mostra como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalvando que,
in verbis:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Portanto, estando a decisão pela custódia do paciente devida e adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ilegalidade do ato.

Ante o exposto, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/08/2023